Tribunal: STJ
Processo: 2000687-73.2024.9.13.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092639 - MG(2025/0412810-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: S B DE A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO SOARES DINIZ - MG106073
AGRAVADO
: L L A A
ADVOGADO
: ZOE FERREIRA SANTOS - MG126800
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL
(ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE

DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por assistente de acusação contra decisão monocrática que, com
fundamento no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu de
art. 253,
agravo para não conhecer do recurso especial manejado em ação penal na qual o réu,
inicialmente condenado em primeiro grau pelo crime de assédio sexual (art. 216-A do Código
Penal), foi absolvido pelo Tribunal de origem.
2. A Corte Estadual absolveu o réu ao concluir pela insuficiência de provas quanto à elementar
"constranger" e pela inexistência de constrangimento praticado para obtenção de vantagem ou
favorecimento sexual.
3. No agravo regimental, a parte agravante sustenta não incidir a
afirmando que
Súmula 7/STJ,
não pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas a correção de erro na valoração das
provas, e que a elementar "constrangimento" estaria comprovada nos autos, pugnando pelo
conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso especial, reformar
acórdão absolutório que reconheceu a atipicidade da conduta por ausência de prova inequívoca
da elementar "constranger", a partir da revaloração das provas, sem incorrer em vedado reexame
do conjunto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, após análise crítica do conjunto fático-probatório, concluiu de forma
expressa pela ausência de prova inequívoca da elementar "constranger", assentando que não se
extrai dos autos nenhum constrangimento praticado pelo acusado visando a obter vantagem ou
favorecimento sexual e que, por isso, a conduta se revela atípica.
Documento eletrônico VDA54676739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a1471908-e806-4f74-ab67-1a2b8547d837

6. A pretensão recursal de infirmar a conclusão absolutória do Tribunal local, sob o argumento
de que houve erro na valoração das provas, demanda, na realidade, o reexame do material fático-
probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ.
7. As razões do agravo regimental e o parecer do Ministério Público Federal não indicam
nenhum trecho do acórdão recorrido que, partindo de fatos incontroversos já delineados,
permitisse concluir, sem revolvimento probatório, pela ocorrência de constrangimento típico,
limitando-se a divergir do exame efetuado pela Corte Estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Em recurso especial, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório para afastar acórdão
absolutório que reconhece a ausência de prova da elementar "constranger" no crime de assédio
sexual, incidindo a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Regimento Interno do STJ,
art. 216
art. 253,
parágrafo único, II, "a"; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp 1.865.567/SP,
j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 3.003.178/GO,
Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJe 15.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a1471908-e806-4f74-ab67-1a2b8547d837

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092639 - MG(2025/0412810-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: S B DE A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO SOARES DINIZ - MG106073
AGRAVADO
: L L A A
ADVOGADO
: ZOE FERREIRA SANTOS - MG126800
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL
(ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE

DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por assistente de acusação contra decisão monocrática que, com
fundamento no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu de
art. 253,
agravo para não conhecer do recurso especial manejado em ação penal na qual o réu,
inicialmente condenado em primeiro grau pelo crime de assédio sexual (art. 216-A do Código
Penal), foi absolvido pelo Tribunal de origem.
2. A Corte Estadual absolveu o réu ao concluir pela insuficiência de provas quanto à elementar
"constranger" e pela inexistência de constrangimento praticado para obtenção de vantagem ou
favorecimento sexual.
3. No agravo regimental, a parte agravante sustenta não incidir a
afirmando que
Súmula 7/STJ,
não pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas a correção de erro na valoração das
provas, e que a elementar "constrangimento" estaria comprovada nos autos, pugnando pelo
conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54676969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: d14ff997-0f00-4201-bc2b-dc60042bb620

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso especial, reformar
acórdão absolutório que reconheceu a atipicidade da conduta por ausência de prova inequívoca
da elementar "constranger", a partir da revaloração das provas, sem incorrer em vedado reexame
do conjunto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, após análise crítica do conjunto fático-probatório, concluiu de forma
expressa pela ausência de prova inequívoca da elementar "constranger", assentando que não se
extrai dos autos nenhum constrangimento praticado pelo acusado visando a obter vantagem ou
favorecimento sexual e que, por isso, a conduta se revela atípica.
6. A pretensão recursal de infirmar a conclusão absolutória do Tribunal local, sob o argumento
de que houve erro na valoração das provas, demanda, na realidade, o reexame do material fático-
probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ.
7. As razões do agravo regimental e o parecer do Ministério Público Federal não indicam
nenhum trecho do acórdão recorrido que, partindo de fatos incontroversos já delineados,
permitisse concluir, sem revolvimento probatório, pela ocorrência de constrangimento típico,
limitando-se a divergir do exame efetuado pela Corte Estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Em recurso especial, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório para afastar acórdão
absolutório que reconhece a ausência de prova da elementar "constranger" no crime de assédio
sexual, incidindo a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Regimento Interno do STJ,
art. 216
art. 253,
parágrafo único, II, "a"; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp 1.865.567/SP,
j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 3.003.178/GO,
Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJe 15.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S. B. DE A. (assistente de acusação)
contra decisão monocrática que, com fundamento no
parágrafo único, II, "a", do
art. 253,
Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial

(fls. 727-
732).
Documento eletrônico VDA54676969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: d14ff997-0f00-4201-bc2b-dc60042bb620

A parte agravante aduz, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ.
Sustenta que "não pretende o reexame fático probatório dos autos, mas sim a devida correção em
face do “
” (no caso houve equívoco na valoração das provas pelo Tribunal
error in judicando
Militar Mineiro)" (fl. 742). Acrescenta que "a elementar do tipo penal de assédio, qual
seja “constrangimento”, encontra-se devidamente comprovado nos autos, conforme bem
demonstrado na sentença de primeiro grau jurisdicional apontada em sede do recurso especial"
(fl. 742).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao decidir pela absolvição
do réu, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fls. 549-551):

"A análise crítica e aprofundada do conjunto fático-probatório revela a insuficiência
de provas robustas e inequívocas para sustentar um decreto condenatório.
[...]
Como se observa, o núcleo do tipo é o verbo constranger, que, no contexto
penal, significa compelir, forçar, obrigar, subjugar a vontade de outrem, impor
uma conduta não desejada mediante algum tipo de coação, ainda que sutil. Não se
trata, pois, de mero incômodo, de uma abordagem indesejada ou de uma proposta
inconveniente, mas de um ato de efetiva pressão capaz de tolher a liberdade de
autodeterminação da vítima no âmbito sexual.
[...]
A acusação e a sentença condenatória apontam três pilares fáticos para sustentar
a ocorrência do constrangimento: as mensagens trocadas pelo aplicativo
, o
WhatsApp
episódio do suposto pedido de beijo em 11 de setembro de 2022 e o ato de
repreensão disciplinar em 27 de setembro de 2022.No que concerne às mensagens
eletrônicas, seu conteúdo, embora revele uma conduta inadequada e eticamente
reprovável por parte de um superior hierárquico, não materializa, por si só, a ação de
"constranger". As frases "não quero só amizade", "não vai passar fácil a vontade
de sair com você" e "não tenha ciúmes se me ver com outra mulher",
desacompanhadas de qualquer ameaça, promessa de benefício indevido ou uso
explícito da autoridade para forçar uma resposta positiva, situam-se no campo
do flerte, e, mesmo, da insistência, que, repise-se, não se amoldam com a
precisão necessária ao tipo penal do assédio sexual pelo qual o apelante foi
.O segundo pilar da acusação refere-se ao episódio de 11 de setembro de
condenado
Documento eletrônico VDA54676969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: d14ff997-0f00-4201-bc2b-dc60042bb620

2022, quando o apelante teria pedido um beijo à vítima no interior da sala de
operações, tendo-a segurado pelo braço e perguntado "já que você fica com todo
mundo, porque não fica comigo?". Em tal episódio, não houve qualquer ameaça,
promessa de benefício indevido ou uso explícito da autoridade para forçar uma
.Nesse contexto, é relevante o relato do comandante de Pelotão à
resposta positiva
época, 1o Ten PM B., o qual, em depoimento prestado em juízo (Evento 55,
ÁUDIO_VÍDEO2), afirmou que, ao ter conhecimento dos fatos, procedeu a uma
diligência de apuração e que, na ocasião, a Sd PM S. lhe disse que o apelante teria
"chegado" nela, ela teria recusado o intento, e a situação se encerrado, sem
qualquer desdobramento além disso; que perguntou a ela se houve uso da
hierarquia ou da graduação por parte do apelante, tendo ela dito que ele não
extrapolou, não entrou nessa seara.
Por fim, o terceiro e último pilar: a repreensão disciplinar de 27 de setembro de 2022.
A sentença condenatória interpretou tal ato como o ápice do constrangimento, uma
retaliação pela recusa da vítima às investidas do apelante.
Contudo restou cabalmente demonstrado nos autos, por meio dos depoimentos
de diversas testemunhas, incluindo o do 1o Ten PM B., que a advertência feita pelo
apelante à vítima foi, do ponto de vista formal e material, um ato legítimo e
funcional. A vítima, licenciada para serviços internos e trajando uniforme de
educação física, pretendia se ausentar de seu posto na sala de rádio para realizar uma
diligência externa, o que contraria as normas da Corporação. O apelante,
como superior hierárquico presente, tinha não apenas o direito, mas o dever de
intervir e coibir a transgressão disciplinar.Para que tal ato configurasse o crime de
assédio, seria necessário demonstrar que o apelante condicionou a não aplicação
, ou que a repreensão foi patentemente desproporcional
da sanção a um favor sexual
e acompanhada de atos que caracterizem induzimento à prestação de favor de cunho
sexual, o que não se extrai dos autos. O que se tem é um ato de hierarquia, que,
por sua natureza, pode gerar desconforto, mas que não se confunde com o
constrangimento ilícito exigido pelo tipo penal.Portanto, não se extrai dos autos
qualquer constrangimento praticado pelo apelante visando obter vantagem ou
favorecimento sexual.
[...]
Dessa forma, diante da ausência de prova inequívoca da elementar "constranger",
a conduta do apelante, por mais reprovável que seja sob outros prismas, revela-
se atípica no âmbito penal. A absolvição é, portanto, a medida que se impõe, em
estrita observância ao princípio
".
in dubio pro reo
Como se observa, a Corte Estadual concluiu pela ausência de elementos probatórios
aptos a sustentar um decreto condenatório. Assentou-se, de forma expressa, a inexistência de
prova segura quanto à elementar “constranger”, consignando-se, ademais, que a conduta
imputada, embora reprovável sob o prisma ético, não se amolda a nenhum tipo penal, revelando-
se, portanto, atípica. Com efeito, a alteração do julgado, no respectivo ponto, implicaria o
reexame do material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta sede recursal, a teor
do que dispõe o enunciado da
A propósito:
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54676969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: d14ff997-0f00-4201-bc2b-dc60042bb620

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSÉDIO SEXUAL
(ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL). ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INÉPCIA.
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA.
SENTENÇA.
TESE
PREJUDICADA.
CONDENAÇÃO POR FATOS ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. VÍTIMA EMPREGADA DE EMPRESA TERCEIRIZADA.
ASCENDÊNCIA DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA DELITIVA.
AMEAÇA OU PROMESSA DE VANTAGEM QUE NÃO SÃO ELEMENTARES
DO
TIPO
PENAL.
DOLO.
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL PELA SENTENÇA. INVIABILIDADE.
DIMINUIÇÃO
DESPROPORCIONAL
EFETIVADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LIMITAÇÃO
DO
AUMENTO
ÀS
PENAS
REFERENTES AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA AS VÍTIMAS QUE
INTERPUSERAM
RECURSO
ESPECIAL
COMO
ASSISTENTES
DE
ACUSAÇÃO. CONCURSO MATERIAL ENTRE AS SÉRIES DELITIVAS
PRATICADAS CONTRA CADA VÍTIMA NÃO AFASTADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE
DELITIVA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DA
FRAÇÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DAS
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADA
NESSE
PONTO.
SÚMULAS
N.
283
E
284
DO
STF.
PENAS
REDIMENSIONADAS. QUANTUM FINAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CASSADA EX LEGE.
REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DIMINUIÇÃO DA PENA
SUBSTITUTIVA. QUESTÃO PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL DE M. G.
(ACUSADO) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE T. T. DE M. e I. M. C (ASSISTENTES
DE ACUSAÇÃO) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO EM PARTE.
[...]
6. A ameaça de prejudicar ou a promessa de favorecer a Vítima não constituem
elementares do crime de assédio sexual. Basta, para a consumação do delito, que o
agente, prevalecendo da sua condição de ascendência ou superioridade hierárquica
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, constranja a vítima no intuito de
obter vantagem ou favorecimento sexual.
7. A partir de minudente análise das provas, as instâncias ordinárias entenderam
estarem preenchidas todas as elementares do tipo penal, inclusive o dolo de
constranger as Vítimas para obter vantagem ou favorecimento sexual. Para rever a
conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, descabido em
recurso especial, por força da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O Acusado não foi condenado a partir de mera suposição de que teria impedido as
Vítimas de se transferirem para outras agências, sendo tal circunstância, inclusive,
irrelevante para o desfecho condenatório. A condenação, segundo se infere da
Documento eletrônico VDA54676969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: d14ff997-0f00-4201-bc2b-dc60042bb620

sentença e do acórdão recorrido, está lastreada nos constrangimentos que ocorriam
no cotidiano do funcionamento da agência bancária, todos no intuito de que as
Vítimas, pressionadas pela superioridade hierárquica ou ascendência do Réu, lhe
prestassem favores de natureza sexual.
[...]"
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.865.567/SP,
DJe de
)
7/12/2021,
16/12/2021.

"Direito processual penal. Agravo regimental NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL no contexto de violência doméstica.
pretensão condenatória. Fragilidade probatória.
Agravo regimental
Súmula 7/STJ.
improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela assistente de acusação contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento na Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que não seria hipótese de incidência da Súmula 7/STJ,
alegando que o laudo pericial e o testemunho da filha do casal confirmariam a prática
do delito, tornando indevida a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que absolveu o réu,
fundamentada na fragilidade probatória e na aplicação do princípio do in dubio pro
reo, pode ser reformada em sede de recurso especial, considerando a vedação ao
reexame de provas prevista na Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. A Corte Estadual absolveu o réu com base em inconsistências nos depoimentos da
vítima e das testemunhas, somadas à análise das lesões descritas no laudo pericial,
aplicando o princípio do in dubio pro reo.
5. A alteração do julgado implicaria o reexame do material fático-probatório dos
autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme disposto na
Súmula 7/STJ.
6. Embora a palavra da vítima tenha valor probante diferenciado em casos de
violência doméstica, sua existência não obriga a condenação, devendo ser examinada
motivadamente pelas instâncias ordinárias.
7. A análise do caso sob a perspectiva de gênero, conforme o Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, não foi desconsiderada. As instâncias
ordinárias apenas concluíram pela inexistência de prova segura que pudesse ensejar a
condenação do réu.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A vedação ao reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a
impede a alteração de decisão fundamentada na fragilidade
Súmula 7/STJ,
probatória.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.510.102/RN,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA54676969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: d14ff997-0f00-4201-bc2b-dc60042bb620

Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
AREsp 843.777/MG,
em 17.05.2016".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 3.003.178/GO,
julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
15/10/2025.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que não
indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos,
permitisse a este STJ concluir pela ocorrência do delito sexual. Embora o Ministério Público
Federal também tenha se manifestado pela condenação do réu, também deixou de indicar, à luz
dos elementos fáticos delineados no acórdão, qualquer circunstância concreta passível de ser
valorada como efetivo constrangimento.
Cumpre acrescentar que o tipo penal previsto no
-A do Código Penal não se
art. 216
configura a partir de desconforto, de uma aproximação indesejada ou de uma proposta
inoportuna, exigindo, para sua caracterização, a prática de conduta dotada de efetiva coação,
apta a restringir a liberdade de autodeterminação da vítima no âmbito sexual. Tal circunstância,
contudo, não restou demonstrada no acórdão recorrido, que, ao revés, é expresso ao consignar
que “a suposta vítima sequer relata a ocorrência de conduta apta a caracterizar constrangimento
praticado com o objetivo de obtenção de favor sexual” (fl. 551).
Nesse contexto, reafirmo que alteração do julgado demanda mesmo a incursão no
acervo fático-probatório, providência inviável no recurso especial, conforme disposto na
Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: d14ff997-0f00-4201-bc2b-dc60042bb620

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0412810-5
AREsp 3.092.639 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20002858920249130003 20006877320249130003
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S B DE A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO SOARES DINIZ - MG106073
AGRAVADO
: L L A A
ADVOGADO
: ZOE FERREIRA SANTOS - MG126800
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Assédio Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S B DE A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO SOARES DINIZ - MG106073
AGRAVADO
: L L A A
ADVOGADO
: ZOE FERREIRA SANTOS - MG126800
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850564078451:0@
2025/0412810-5 - AREsp 3092639 Petição : 2026/0008362-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:30:05
Código de Controle do Documento: F114AB7A-CC21-4C7B-9EFB-4467DDEFEF76